Tribunal: TJDFT
Processo: 0704311-48.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por WAGNER VICENTE DE SOUZA (requerido) contra a sentença de ID 17927888, integrada pelo decisum de ID 17927895, por intermédio da qual o Juízo da 2a Vara Cível do Gama confirmou a gratuidade de justiça deferida ao ora apelante e rejeitou os embargos à monitória manejados por este, para constituir o título executivo judicial postulado por ELIAS DE SOUSA COSTA (requerente) com esteio em 10 notas promissórias. Em razão da sucumbência integral, o requerido foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da condenação. Nas razões recursais (ID 17927898), o requerido sustenta que não teria celebrado o contrato de empréstimo com o requerente, mas sim um acordo para encerramento de uma pessoa jurídica (floricultura). Afirma que a celebração desse novo negócio jurídico (encerramento da empresa) implicou na assunção de obrigações por ambas as partes, de modo que o requerente apenas poderia exigir o recebimento da quantia se tivesse cumprido com a sua parte do compromisso e extinguido a sociedade, o que não foi feito. Prossegue alegando que o requerente teria se valido “de forma processual ilegítima para buscar a referida dissolução da sociedade de sua esposa, Eudjane de Sousa Almeida, que não fez parte dessa demanda” e que “a comprovação do efetivo encerramento é indispensável para o recebimento das notas promissórias”. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegitimidade do requerente para postular o recebimento da dívida, extinguindo-se o feito sem exame do mérito. Subsidiariamente, requer a improcedência do pedido monitório, por exceção de contrato não cumprido. Parte dispensada do recolhimento de custas. Em contrarrazões (ID 17927903), o requerente reitera que o contrato de mútuo foi nominado de forma equivocada, tratando-se, em verdade, de um instrumento de confissão de dívida ou distrato societário. Repisa que as notas promissórias foram subscritas pelo requerido para ressarcir o demandante tanto “de sua parte dos investimentos realizados” quanto do passivo decorrente do ajuste para encerramento da empresa, tendo a sentença decidido com base nas provas colacionadas no feito. Instado a se manifestar sobre o eventual não conhecimento de seu recurso (ID 18178267), o requerido repisa que “os títulos foram emitidos no escopo do encerramento da empresa”, o qual não teria sido demonstrado nos autos, e defende que todos os argumentos ofertados pelas partes “devem ser considerados no momento do julgamento” (ID 18336198). É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nessa perspectiva, observa-se que os fundamentos suscitados pelo apelante para justificar o alegado equívoco do Juízo de origem ao validar a demanda monitória ajuizada e constituir o título executivo postulado não impugnaram especificamente os termos da sentença guerreada, em clara afronta ao princípio da dialeticidade. Confira-se o teor da decisum apelado: “[...] Como se sabe, a ação monitória compete a quem pretender, em sumário processo cognitivo, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, abreviar a formação de um título executivo, para pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel ou realização da obrigação de fazer ou não fazer (Art. 700 do Código de Processo Civil). É ônus da parte autora a prova da existência do título a ser adimplido, bem como apresentar os valores devidos, no seu entender, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar da prova dos fatos constitutivos de seu direito. No caso, a parte autora juntou diversas notas promissórias firmadas pelo embargante, comprovando a existência de relação jurídica entre as partes. Por outro lado, compete à parte requerida a comprovação dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da parte requerente, como, por exemplo, o pagamento, a novação, prescrição, a nulidade do título, dentre outras teses defensivas. Esta é a interpretação literal decorrente do art. 373, II, do CPC. O Embargante alegou que realmente firmou uma sociedade com o Sr. Elias em uma empresa de floricultura; que visto o insucesso da empresa, o Autor, para não se ver desamparado induziu o Senhor Wagner a restituir uma parte do valor investido, e como garantia o impeliu a assinar um contrato de empréstimo e as 10 notas promissórias; que não reconhece a dívida; que apenas se vinculou às notas promissórias por inexperiência, e assinou o contrato e 10 notas promissórias para sanar um prejuízo sofrido pelo Autor em virtude do revés sofrido em uma empresa em que ambos eram sócios apenas para evitar maiores constrangimentos. Diz que houve desproporcionalidade no momento da celebração do negócio jurídico. Assim, percebe-se que o Embargante confirma que ao encerrar a empresa como Embargado, assinou notas promissórias para garantir uma dívida decorrente do prejuízo que o Embargado teve na constituição da sociedade. Nesse ponto, não importa o nome que se deu ao contrato garantido pela nota promissória, se de empréstimo ou de distrato com assunção de dívida. O que importa é que o Embargante confirma a existência de sociedade entre as partes, o fato de as partes terem interesse em encerrar a sociedade, a negociação a respeito do encerramento da sociedade e a sua assinatura nas notas promissórias para garantir a dívida para como Requerente decorrente do encerramento da sociedade. O fato de o Embargante, neste momento, não reconhecer mais a dívida, por achar que houve desproporcionalidade ou por achar que assinou as notas por inexperiência, não elide a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida ali descrita. A nota promissória é uma promessa de pagamento em que o emitente ou sacador se compromete a pagar determinada quantia ao beneficiário do título e sua emissão decorre de uma declaração unilateral de vontade. Não há provas nem alegações nos autos de que o Embargante seja incapaz ou foi coagido a assinar as notas promissórias. Também não há justificativa para anular o negócio entabulado entre as partes. Nesse aspecto, os embargos não foram suficientes para afastar o direito do autor, notadamente por não existirem provas de pagamento, novação, compensação, ou qualquer outro instituto que poderia, em tese, servir para desconstruir as alegações apresentadas pelo requerente. Ressalte-se que as alegações de mérito trazidas pela requerida nesta monitória não tem o condão de ser entendido como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. [...]”. – destaques nossos No entanto, ao invés de questionar o entendimento esposado pelo Juízo sentenciante, discorrendo sobre os motivos pelos quais as notas promissórias não poderiam ser consideradas válidas à luz das disposições inerentes ao direito cambiário, bem como sobre a presença dos elementos hábeis à caracterização do alegado vício de consentimento na celebração da avença, optou o apelante por apenas reiterar a incorreção da denominação atribuída pelas partes ao acordo que amparou a emissão dos títulos, desprezando os fundamentos invocados pela v. sentença para amparar a irrelevância do tema. Isso não obstante, o apelante também respalda a alegada exceção de contrato não cumprido em argumentos absolutamente distintos daqueles ofertados perante o Juízo de primeiro grau, bem como suscita teses sequer ventiladas anteriormente (irregularidade formal do instrumento de “distrato” e falta de legitimidade do requerente para negociar o débito que findou nas notas promissórias), incidindo em verdadeira inovação recursal. Confirma-se aludido óbice processual de um simples cotejo entre as razões constantes dos embargos à monitória e da apelação apresentadas pelo requerido, cujos excertos seguem abaixo: Embargos à monitória (ID 17927691) “[...] Conforme abalizado escólio da doutrina é a regra nos contratos bilaterais, pois é um ‘meio de defesa para uma das partes que ainda não cumpriu com sua obrigação porque a parte contrária também não o fez’. Alega o autor que estabeleceu um contrato de empréstimo/mútuo ID-35742694 com o primeiro vencimento para dia primeiro de outubro de dois mil e quatorze, ocorre que até esta data o Autor não efetuou a devida transferência do dinheiro muito menos trouxe prova do feito ao processo. [...] Por isso estando estabelecida a continuidade do adimplemento das obrigações o contratante que deve cumprir a obrigação antes da outra parte não pode nega-se a cumpri-la com base no fundamento de que o outro não cumprirá a obrigação que lhe foi avocada, ou seja, o autor não pode exigir o cumprimento do pagamento das parcelas do empréstimo contratado se anteriormente não efetuou a transferência do valor discutido no processo. [...]”. – destaques nossos Apelação (ID 17927898) [...] A Ação Monitória manejada objetivou a cobrança de dívida objeto de contrato de empréstimo, com notas promissórias assinadas pelo apelante. O apelante apresentou resposta - ID num. 40536173 - alegando que não realizou contrato de empréstimo com o apelado, mas que, na verdade, realizou acordo com o recorrido para o encerramento de uma pessoa jurídica. [...] Ora, Eméritos Julgadores, se as partes fizeram novo negócio jurídico para encerrar a sociedade, há dupla obrigação no referido negócio, ou, melhor dizendo, pagar as notas promissórias (obrigação do apelante) e encerrar a sociedade (obrigação do recorrido). Por sua vez, o recorrido confirmou em audiência que não encerrou a sociedade (ID Num. 59510818 -Pág. 2), portanto, não poderia exigir o recebimento das notas promissórias (art. 476 do CC – Exceção do contrato não cumprido). O contratante não pode reclamar o cumprimento do que lhe é devido pelo outro contratante, sem antes cumprir com a sua parte. Nessa linha de entendimento, se o pedido monitório é embasado em notas promissórias emitidas pelo recorrido – que foram emitidas com interesse de encerrar a sociedade –, o pagamento destas não prescinde da comprovação do efetivo encerramento da pessoa jurídica. Além disso, sabe-se que encerramento de sociedade é procedimento técnico que exige a assinatura de todos os sócios no distrato social, com a baixa nos órgãos competentes, assinatura de contador, conforme diretrizes do direito empresarial. Nota-se que o apelado se valeu de forma processual ilegítima para buscar a referida dissolução da sociedade de sua esposa, a Senhora EUDJANE DE SOUSA ALMEIDA, que não fez parte dessa demanda. O apelado não é o sócio gerente da empresa, tampouco agiu em nome dela. [...]”. – destaques nossos Cabe destacar que o efeito devolutivo amplo da apelação encontra limite nos fatos e fundamentos que tenham sido suscitados pelas partes perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância, de modo que, não tendo o apelante impugnado a tese jurídica que respaldou o provimento jurisdicional exarado, bem como inovado nos fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, o recurso não pode ser conhecido (art. 1014 do CPC). Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CHEQUE SUSTADO. ENDOSSO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. [...]. (Acórdão no 1257332, 07018086320198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. EXCESSO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. [...] 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal. Os limites recursais são definidos pela matéria na origem, sendo incabível, portanto, a introdução de novas teses em sede de recurso. 3. De acordo com o artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Nesse sentido, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. [...]. (Acórdão no 1248472, 07201139520198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REVELIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NULIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Nosso ordenamento jurídico, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. No de apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade supramencionado. 3. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 3.1. No caso, há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não atacou o principal fundamento da decisão, qual seja, a nulidade no procedimento administrativo de lançamento tributário em virtude da inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que levado a cabo pelo Distrito Federal à revelia da Embargante. 3.2. Em vez disso, discute, o recorrente, a certeza e liquidez do título executivo e a responsabilidade solidária dos sócios-administradores. 3.3. Posto que a sentença em momento algum disciplinou sobre os temas do recurso, ausente o requisito de admissibilidade do apelo. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão no 1108909, 20160110341086APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 17/07/2018, p. 300/322) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Com esteio no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária fixada pela sentença para 12% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§2o e 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator